Tribunal: STF
Processo: AI 395591
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-01
Data de publicação: 2002-10-01

Ementa:
EMENTA: Trabalhista. Ação rescisória. Planos econômicos.
 Acordos coletivos.
Ausência de questão constitucional. Não ocorrência de negativa de
 prestação jurisdicional.
Decisão motivada. Prequestionamento do art. 5º, XXXVI. Ausência.
 Regimental não
provido.